Tribunal: TJMT
Processo: 0002721-45.2015.8.11.0024
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002721-45.2015.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Propriedade]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARLEI COMIN - CPF: 251.244.390-68 (APELANTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), FRANCISCO DE PAULA MARTINS DA SILVA - CPF: 954.813.971-53 (APELADO), ANEDIT DA SILVA PINHEIRO MARTINS - CPF: 544.919.911-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação de reintegração de posse tem como finalidade a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo desta ação, devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse.

Diante da ausência de comprovação desses requisitos, impõe-se a improcedência da ação reintegratória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por MARLEI COMIN, contra a sentença exarada nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0002721-45.2015.8.11.0024, pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que,
julgou improcedente
o pedido constante na exordial, de reintegração de posse do imóvel situado no Lote 33, Quadra 3, localizado no Bairro Pôr do Sol, matriculado sob número 4.251 no Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães.

Por fim, condenou a parte requerente\apelante ao pagamento das custas processuais, e deixou de condenar em honorários advocatícios dada a revelia.

Irresignada, a apelante alega que:

- é senhora e legítima proprietária e possuidora de uma área de terras no perímetro urbano da sede da cidade e comarca de Chapada dos Guimarães, no Bairro Por do Sol, designados pelo lote 33 da quadra 3 localizado no Bairro Pôr do Sol, adquirido através de Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no livro 09, às fls. 189 a 190 v., em 23/abril/1.997, no Cartório do 2º Serviço Notarial de Chapada dos Guimarães, havido por compra de GISLAINE DIAS FLORENTINO FERREIRA, devidamente matriculado sob número 4.251,junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães;

- seu imóvel foi invadido em 29 de setembro de 2015, e ao serem interpelados verbalmente pela requerente, foi ameaçada e intimidada, causando-lhe constrangimento, e os ocupantes se negam a sair do imóvel, daí a autora registrou Boletim de Ocorrência nº. 2015.288856, no dia 29/09/2015, junto a Delegacia de Polícia Civil de Chapada dos Guimarães, relatando que, destruíram e romperam parte da cerca para concretizar a invasão e grilagem da área;

- a invasão\grilagem, à época, foi tratada diretamente com a MMª. Juiz desta comarca Drª. Sílvia Renata, portanto, trata-se e está consolidado como fato público e notório, o qual não precisa ser provado, novamente, nesta demanda, além dos documentos carreados aos autos, os quais, provam de forma irrefutável a invasão e esbulho denunciada na inicial, confirmada pelos documentos, consolidado pelo fato público e notório, assim, deve o presente recurso ser conhecido e dado provimento, reformando a r. sentença atacada, julgando totalmente procedente a presente ação, corroborado com a revelia do apelado,

Sem contrarrazões ante a revelia.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão à parte recorrente.

Imperioso salientar que a posse é um instituto bastante controverso, sendo discutidos, ainda hoje, sua natureza e conceito. Porém, a posição majoritária, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é no sentido de que o Direito Civil Brasileiro adotou a concepção de posse desenvolvida por Ihering, compreendendo a posse como exercício de fato de um ou alguns dos poderes inerentes à propriedade. Disso nos dá notícia o mestre Darcy Bessone, comentando o art. 485 do CC/1916, que corresponde ao art. 1.196 do CC:

No art. 485, o legislador, objetivamente, como pretendeu Jhering, tomou em consideração apenas o fato do exercício de algum dos poderes inerentes ao domínio, ou propriedade." (Direitos Reais. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 229).

(...)

"A proteção possessória refere-se assim, ao jus possessionis, abrangente dos direitos derivados da posse. Não é própria para o resguardo do jus possidendi, isto é, do direito de possuir, que cabe ao proprietário e pode caber ao titular de direito real sobre coisa alheia (...) ou mesmo ao titular de certos direitos pessoais (...). Assim, a ação reivindicatória, que visa a assegurar a posse ao dono, não integra a proteção possessória. A imissão de posse não é ação do possuidor, fundada no jus possessionis, mas, sim, ação do proprietário, fundada no domínio, e, por conseqüência, no jus possidendi.

Mas o que convém assinalar, aqui, é que a proteção possessória tem por objeto a posse em si mesma (jus possessionis), não, porém, o direito de possuir (jus possidendi). É ação de quem já é possuidor e é turbado ou esbulhado (ações de manutenção ou reintegração), ou tem receio de o ser (ação de interdito proibitório)." (Op. cit., p. 295-296).

No tocante às ações possessórias, o art. 927, do Código de Processo Civil/73 e com a mesma redação o artigo 561 do CPC/15, dispõe que:

Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Diante do texto legal, é fácil concluir que para a procedência da ação de reintegração de posse
deve a parte requerente comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pela parte requerida, sua data e a perda da posse
.

Dispõe o art. 1.204, do Código Civil, que
“adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade”.

Como se vê, em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança, observando Orlando Gomes que:

(...) em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade" (in "Direitos Reais", Forense, 18ª ed., p. 91).

Analisando detidamente os autos, verifico que tais requisitos não restaram devidamente comprovados, devendo ser mantida a r. sentença de primeiro grau, que julgou improcedente o pleito possessório.

Apesar de a apelante ter alegado o domínio do imóvel, não comprovou o exercício da posse efetiva do bem, requisito este, como visto, essencial para a procedência da ação de reintegração de posse.

Dessa maneira, estabelecidas as premissas normativas, vê-se que não cuidou o autor de comprovar sua posse sobre o imóvel em litígio. Pelo que se verifica das próprias alegações apresentadas na inicial e do próprio boletim de ocorrências, o autor possuir a propriedade, não demonstrando que existiam quaisquer benfeitorias elencadas na exordial.

Ademais, não é demasiado repetir, a posse de prova com o uso e o autor sequer juntou qualquer foto de que havia a dita cerca de mourão no local ou que mantinha o imóvel cuidado, antes da dita invasão.

Logo, por razões lógicas e fundado nas próprias alegações apresentadas na inicial, não há que se falar em exercício do direito de posse a ser tutelada via ação possessória, em bem cuja posse a parte autora, de fato, nunca a exerceu.

Quanto à alegação da parte recorrente, de que sua posse se comprovaria por meio de pagamento de tributos relativos ao imóvel, esta se mostra insubsistente. Isso porque, o pagamento de tributos inerentes ao imóvel nada mais é do que uma das obrigações da figura do proprietário, que em nada comprova se este realmente esteve na posse da área.

Nesse sentido, o doutrinador Cristiano Chaves de Farias leciona: “
A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa
”. (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Direitos Reais, 2008, 5ª edição, Lúmen Júris, p. 121/122)

Dessa forma, não sendo demonstrada a posse da autora/recorrente, bem como o esbulho praticado pelo réu/recorrido, os dois primeiros elementos essenciais às ações possessórias, consoante com o art. 561, I e II do CPC, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é a medida que se impõe.

Como se sabe, o ordenamento jurídico brasileiro, com amparo no art. 371 do CPC, adota o princípio do livre convencimento motivado, com base no qual o juiz pode apreciar, com liberdade, as provas colacionadas baseado no seu livre convencimento que encontra balizas na fundamentação de suas decisões.

A respeito da distribuição do ônus da prova, leciona Cândido Rangel Dinamarco:

O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso. (in Instituições de Direito Processual Civil; v. III. 2ª ed.: Ed. Melhoramentos; São Paulo; 2002; p. 73).

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem incidência de honorário recursal, face à ausência de seu arbitramento no primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024